Tribunal: TJSP
Processo: 1019455-83.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CORREÇÃO DA DECISÃO – seguro viagem contratado após a compra das passagens aéreas com cartão de crédito – cobertura de despesas médicas relacionadas a lesões ou doenças súbitas que ocorram durante uma viagem segurada internacional fora do Brasil, inclusive cobertura oara COVID-19, SARS-Cov-2 e qualquer mutação ou

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CORREÇÃO DA DECISÃO – seguro viagem contratado após a compra das passagens aéreas com cartão de crédito – cobertura de despesas médicas relacionadas a lesões ou doenças súbitas que ocorram durante uma viagem segurada internacional fora do Brasil, inclusive cobertura oara COVID-19, SARS-Cov-2 e qualquer mutação ou variação do SARS Cov-e, - apelante Valentina que testou positivo para Covid 19 quando em viagem a Portugal, necessitando ficar naquele país em quarentena – ausência de cobertura securitária para a compra de novos bilhetes aéreos – o transporte aéreo, em transporte especial ou classe executiva, somente seria reembolsado por indicação médica e se hospitalizada por mais de 24 horas - apelantes que não fazem jus ao reembolso daquelas despesas das novas passagens – indenização paga aos apelantes no valor de R$1.351,23 relativa a prorrogação por 5 dias de estadia da menor Valentina nos termos da apólice – sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Resultado: recurso desprovido.